Tribunal: TJDFT
Processo: 0745852-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0745852-02.2021.8.07.0001 Apelantes Fundação dos Economiários Federais Funcef Apelados Ademilda Maria Bittencourt e Silva e Outros Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em contrarrazões à apelação, a parte apelada requer o não prosseguimento do apelo, sob a argumentação de falta de dialeticidade, por ausência de impugnação específica à sentença (Id 37256345, pp. 8-9). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte apelante oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora